Tribunal: TJDFT
Processo: 0726666-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726666-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: MGM ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. PAGAMENTO A MENOR E EM ATRASO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS E MULTA. ACESSÓRIOS REQUERIDOS JUNTO COM OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Para a configuração da supressio, como forma de modificar os termos ajustados pelas partes, exige-se a criação de legítima expectativa na contraparte de que o direito pertencente ao outro contratante não será exercitado. Quando as prestações acessórias são perseguidas conjuntamente com a obrigação principal, incide sobre ambos o prazo prescricional correspondente ao da obrigação principal. Embora o § 8o do art. 85 do CPC não inclua, expressamente, a previsão de que as causas com valor elevado também podem ter seus honorários fixados a partir da equidade, tal conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que visa evitar os abusos formais que decorram de evidentes disparidades e ensejem ônus ou remuneração ínfimos ou excessivos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5°, 322, §2°, ambos do CPC, 113 e 422, estes do Código Civil, sustentando a aplicabilidade da teoria da supressio. Aduz o reconhecimento da perda do direito da recorrida em razão da ausência do exercício em tempo razoável. c) artigos 206, §3°, do CC, e 364 da lei processual civil, defendendo o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão, relativa às prestações acessórias. Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão recorrida pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (EDcl no AgInt no AREsp 1842171/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 5°, 322, §2°, ambos do CPC, 113 e 422, estes do Código Civil. Com efeito, ao assentar pela ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da supressio, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ., Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 206, §3°, do CC, e 364 da lei processual civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO NACIONAL FORD. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS POR CONSORCIADO DESISTENTE. JUROS. RUBRICA ACESSÓRIA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. PRECEDENTES MAIS RECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. O acórdão embargado assentou o entendimento de que, "como na presente hipótese, a obrigação principal diz respeito à cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular (no caso, o próprio contrato de adesão ao consórcio), ao tempo do Código Civil de 1916, o prazo prescricional era de 20 anos (artigo 177) e, a partir do Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5o, I)". E, assim, decidiu que "o prazo prescricional para cobrança das prestações acessórias (juros moratórios e correção monetária) deve ser o mesmo da obrigação principal, no caso, a pretensão de devolução das parcelas adimplidas pelo consorciado desistente." 2. O entendimento do acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência predominante do STJ, conforme decidido recentemente por este mesmo Colegiado: EREsp 1.112.735/PR, CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 15/05/2019, publicado no DJe de 02/08/2019. 3. No mesmo sentido, ilustrativamente: AgInt no REsp 1.439.779/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 08/02/2017; AgInt no REsp 1.112.736/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018; AgRg no REsp 1.328.701/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014. 4. Portanto, incide sobre a espécie o Verbete Sumular n.o 168 do STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". 5. Embargos de divergência rejeitados. (EREsp 1112737/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido é a decisão monocrática no AREsp 1956530, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010